Tribunal: TJDFT
Processo: 0709124-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Art. 1.018, § 2o, DO CPC. AUTOS ELETRÔNICOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS. INFORMAÇÃO DE POTENCIAL HERANÇA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE BEM ESPECÍFICO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a suspensão do cumprimento de sentença, pelo prazo de um ano, fundamentada na ausência de bens penhoráveis em nome do Executado. A Agravante informou o falecimento da genitora do Agravado e requereu o prosseguimento da execução com novas pesquisas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em definir se a mera informação sobre a potencial existência de bens herdados pelo executado, sem a indicação de patrimônio concreto e individualizado para penhora, é suficiente para afastar a suspensão do processo de execução previamente determinada por ausência de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão do processo de execução, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, é medida cabível quando não são encontrados bens penhoráveis, após esgotadas as diligências e a cooperação do Juízo. No caso, o processo já tramita há mais de 04 anos sem que tenha sido encontrado patrimônio penhorável. O ônus de indicar bens passíveis de penhora recai sobre o exequente, e a mera expectativa de existência de bens em decorrência de herança, sem a indicação de patrimônio concreto e individualizado para penhora, não afasta a justificativa para a suspensão quando as ferramentas de busca do Juízo já se mostraram infrutíferas.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo interno não provido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.